Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-23.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENEM" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em três das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame de 2020, e em quatro das cinco áreas do conhecimento no exame de 2022 – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria no 179/2014 do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENEM" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em três das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame de 2020, e em quatro das cinco áreas do conhecimento no exame de 2022 – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria no 179/2014 do INEP – Agravo em execução desprovido.